Tribunal: STJ
Processo: 0609943-11.2017.8.04.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no RE no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949348 - AM
(2025/0195265-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
AGRAVANTE
: JONASA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: KEYTH YARA PONTES PINA - AM003467
MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ - MG115451
RAPHAELA BATISTA DE OLIVEIRA - AM009169
SOC. de ADV
: ESCRITORIO ANDRADE GC ADVOGADOS
AGRAVADO
: MARISA D AVILA DE AZEVEDO
AGRAVADO
: RICARDO JOSE GUIMARAES DE AZEVEDO
ADVOGADO
: MARCO ROBERTO PEREIRA DA SILVA - AM010172
EMENTA
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA
DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA
SEGURANÇA
JURÍDICA
(ATO
JURÍDICO
PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E AOS
LIMITES DA COISA JULGADA). AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 181 DO STF.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a
justificativa de que a matéria discutida envolvia
pressupostos de admissibilidade de recurso de
competência do STJ e suposta ofensa aos princípios
do contraditório, da ampla defesa, do devido processo
legal e da segurança jurídica.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação a dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade dos
Temas n. 181 e 660 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade dos Temas n. 181 e 660 do STF
quando há necessidade de discussão ou superação
de óbices de admissibilidade que resultaram no não
conhecimento de recurso de competência do STJ ou
Documento eletrônico VDA54904641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/03/2026 16:36:28
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 0e05432c-83dc-461c-8970-f47f87378a70

quando o exame de suposta contrariedade aos
princípios
constitucionais
depende
de
normas
infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.3. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.4. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia apreciação de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
04/03/2026
10/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA54904641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/03/2026 16:36:28
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 0e05432c-83dc-461c-8970-f47f87378a70

AgInt no RE no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949348 - AM
(2025/0195265-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
AGRAVANTE
: JONASA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: KEYTH YARA PONTES PINA - AM003467
MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ - MG115451
RAPHAELA BATISTA DE OLIVEIRA - AM009169
SOC. de ADV
: ESCRITORIO ANDRADE GC ADVOGADOS
AGRAVADO
: MARISA D AVILA DE AZEVEDO
AGRAVADO
: RICARDO JOSE GUIMARAES DE AZEVEDO
ADVOGADO
: MARCO ROBERTO PEREIRA DA SILVA - AM010172
EMENTA
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA
DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA
SEGURANÇA
JURÍDICA
(ATO
JURÍDICO
PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E AOS
LIMITES DA COISA JULGADA). AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 181 DO STF.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a
justificativa de que a matéria discutida envolvia
pressupostos de admissibilidade de recurso de
competência do STJ e suposta ofensa aos princípios
do contraditório, da ampla defesa, do devido processo
legal e da segurança jurídica.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação a dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade dos
Temas n. 181 e 660 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade dos Temas n. 181 e 660 do STF
quando há necessidade de discussão ou superação
de óbices de admissibilidade que resultaram no não
conhecimento de recurso de competência do STJ ou
quando o exame de suposta contrariedade aos
Documento eletrônico VDA54527564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:10
Código de Controle do Documento: e77f47ab-0670-4d43-ba1c-c066c0c264ad

princípios
constitucionais
depende
de
normas
infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.3. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.4. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia apreciação de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada

(fl. 674):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REFORMATIO IN PEJUS
. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, DE
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
TEMA
N.
181
DO
STF. OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DIREITO
ADQUIRIDO. EXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO
STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
OFENSA
REFLEXA
À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO ADMITIDO.
A parte agravante alega que houve aplicação automática do
impedindo o STF de exercer sua competência constitucional
Tema 181/STF,
diante de uma nulidade que desrespeita o sistema acusatório e processual.
Argumenta ser inaplicável o
, pois a matéria de fundo
Tema 181/STF
transcende a mera admissibilidade do recurso especial.
Afirma que houve direta violação a Constituição ao ter ocorrido
intervenção do Judiciário em contrato validamente celebrado, com a
Documento eletrônico VDA54527564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:10
Código de Controle do Documento: e77f47ab-0670-4d43-ba1c-c066c0c264ad

desconstituição de um ato jurídico perfeito, de modo que o Tema 660/STF
deveria ser afastado.
Defende que a
não tem incidência ao caso, pois
Súmula n. 279/STF
não pretende o reexame de provas.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
Para logo, sob pena de supressão da competência do STF, não
2.
cabe exame de impugnação do capítulo de inadmissão do recurso
extraordinário, referente à aplicação daSúmula n. 279/STF.
Conforme consignado na decisão agravada, o STF já definiu que a
3.
suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao
direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando depende da prévia
análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto
constitucional.
O referido entendimento foi fixado no Tema n. 660 do STF, nos
seguintes termos:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
13/03/2009.
(ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em
DJe de 1o/
)
6/6/2013,
8/2013.
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do
do CPC.
art. 1.030
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660
da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA54527564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:10
Código de Controle do Documento: e77f47ab-0670-4d43-ba1c-c066c0c264ad

(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
4/10/2021,
11/10/2021.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ.
NEGATIVA
DE
RENOVAÇÃO.
o
DA
LEI

ART.
1
COMPLEMENTAR DISTRITAL
DISPOSITIVO DE LEI
300/2000.
DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA
DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279
E
280
DO
STF.
TEMA
660.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos
limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional
(ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.
08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o
§ 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia
art. 85,
fixação de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2021,
14/6/2021.
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à
qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do
I,
, do Código de Processo Civil.
art. 1.030,
a
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao
o, XXXVI, LIV
art. 5
e LV, da Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da
legislação infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido,
motivo pelo qual se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 660.
É o que se observa do seguinte trecho do acórdão objeto do recurso
extraordinário (fls. 647-650):
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso
especial, que não merece prosperar.
Trata-se de ação de rescisão de contrato de contrato de
promessa de compra e venda de imóvel cumulada com
indenização por danos materiais e morais ajuizada por
RICARDO JOSÉ GUIMARÃES DE AZEVEDOR e MARISA
D'ÁVILA DE AZEVEDO (RICARDO e outra) contra DIRECIONAL
e JONASA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., em
decorrência de atraso na entrega da obra, cujos pedidos foram
julgados parcialmente procedentes nas instâncias ordinárias.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105,
III, alíneas
e
, da CF, DIRECIONAL e outra alegaram, a par
a
c
de divergência jurisprudencial, a violação dos arts. 141 e 492 do
CPC e 403 e 844 do CC, ao sustentarem
a ocorrência de
(1)
, em virtude da ampliação do período da
reformatio in pejus
mora da empresa no julgamento do recurso de apelação;
o
(2)
Documento eletrônico VDA54527564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:10
Código de Controle do Documento: e77f47ab-0670-4d43-ba1c-c066c0c264ad

descabimento da indenização por lucros cessantes ante a
ausência de prova dos prejuízos sofridos pelos promitentes-
compradores; e
a necessidade de majoração do percentual
(3)
de retenção dos valores pagos pelos consumidores, em
observância às disposições contratuais livremente pactuadas
entre as partes.
(...)

(2) Dos lucros cessantes
É assente nesta Corte Superior o entendimento de que o atraso
na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por
lucros cessantes durante o período de mora do promitente-
vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente-comprador.
A esse respeito, confiram-se os precedentes:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DECLARATÓRIA
CONDENATÓRIA - DECISÃO
C/C
MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
RECURSAL
DA
DEMANDADA.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de ser
cabível, na hipótese de rescisão de promessa de
compra e venda de imóvel por inadimplemento
da promitente-vendedora, a condenação desta ao
pagamento de indenização por lucros cessantes,
sendo dispensável a prova desses. Inafastável o óbice
.
da Súmula 83 do STJ
2. Para desconstituir as conclusões das instâncias
ordinárias e analisar a demonstração ou não dos danos
morais, tal como posta nas razões do apelo extremo, seria
necessária a reapreciação do contexto fático-probatório
dos autos, providência inviável em sede de recurso
especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
(AgInt no
relator Ministro MARCO
REsp 1.954.863/SP,
BUZZI, Quarta Turma, julgado em
DJe de
22/11/2021,
– sem destaque no original)
24/11/2021

AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL.
RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VENDENDORA.
CONFIGURAÇÃO.
GRAVAME.
MATRÍCULA.
LEVANTAMENTO.
ATRASO.
IMPEDIMENTO.
OBTENÇÃO
DE
CRÉDITO.
SALDO
DEVEDOR.
ENTREGA
DAS
CHAVES.
DEMORA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E
LUCROS
7/STJ.
CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO.

SÚMULA No 568/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e
).
3/STJ
2. Trata-se, na origem, de ação de rescisão de contrato de
promessa de compra e venda motivada pelo descumprimento contratual em virtude do
não cancelamento da hipoteca incidente sobre o imóvel e,
consequentemente, do impedimento à outorga de crédito
para pagamento do saldo devedor e da entrega das
chaves aos compradores.
3. O tribunal local, a partir da análise dos termos
contratuais e das provas constantes dos autos, cuja
revisão esbarra nos óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ,
concluiu pela culpa da empresa na inexecução do contato,
Documento eletrônico VDA54527564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:10
Código de Controle do Documento: e77f47ab-0670-4d43-ba1c-c066c0c264ad

o que impediu a posse e fruição do bem, contudo, não
condenou a vendedora ao pagamento de lucros cessantes.
Tal entendimento destoa da orientação desta Corte.
4. O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme
no sentido de que há prejuízo presumido do
promitente comprador pelo descumprimento de
prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de
promessa de compra e venda a ensejar o pagamento
de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo
ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não
lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar.
.
Precedentes
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp 1.886.218/SP,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado
em
DJe de
– sem destaque no original)
30/8/2021,
3/9/2021
Incide, à hipótese, o comando da Súmula no 568 do STJ.

(3) Do percentual de retenção dos valores pagos
Por fim, estando configurada a mora das promitentes-
vendedoras, justifica-se a restituição integral das parcelas
adimplidas pelos compradores, estando a conclusão adotada em
consonância com a Súmula no 543 do STJ, do seguinte teor:
"Na hipótese de resolução de contrato de promessa de
compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa
do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das
parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente,
em
caso
de
culpa
exclusiva
do
promitente
ou parcialmente, caso tenha sido o
vendedor/construtor,
comprador quem deu causa ao desfazimento".
Nessas condições,
do agravo para
CONHEÇO
CONHECER EM
do recurso especial e, nessa extensão,
PARTE
NEGAR-LHE
.
PROVIMENTO
Por outro lado, como demonstrado na decisão agravada, não se
4.
conheceu de recurso anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça,
porque não preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal
Federal.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Documento eletrônico VDA54527564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:10
Código de Controle do Documento: e77f47ab-0670-4d43-ba1c-c066c0c264ad

Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
do Código de
art. 1.030,
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
5.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA54527564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:10
Código de Controle do Documento: e77f47ab-0670-4d43-ba1c-c066c0c264ad

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE no AREsp 2.949.348 / AM
Número Registro: 2025/0195265-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0003280542024 06099431120178040001 3280542024 6099431120178040001
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
Relator do AgInt no RE
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
AGRAVANTE : JONASA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : KEYTH YARA PONTES PINA - AM003467
MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ - MG115451
RAPHAELA BATISTA DE OLIVEIRA - AM009169
SOC. de
ADV.
ESCRITORIO ANDRADE GC ADVOGADOS
AGRAVADO
: MARISA D AVILA DE AZEVEDO
AGRAVADO
: RICARDO JOSE GUIMARAES DE AZEVEDO
ADVOGADO
: MARCO ROBERTO PEREIRA DA SILVA - AM010172
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
AGRAVANTE : JONASA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : KEYTH YARA PONTES PINA - AM003467
Documento eletrônico VDA54882649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:45:31
Código de Controle do Documento: 841189ee-7b46-44ca-b7f4-c33be55c366a

MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ - MG115451
RAPHAELA BATISTA DE OLIVEIRA - AM009169
ESCRITORIO ANDRADE GC ADVOGADOS
AGRAVADO
: MARISA D AVILA DE AZEVEDO
AGRAVADO
: RICARDO JOSE GUIMARAES DE AZEVEDO
ADVOGADO
: MARCO ROBERTO PEREIRA DA SILVA - AM010172
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/03/2026
10/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:45:31
Código de Controle do Documento: 841189ee-7b46-44ca-b7f4-c33be55c366a